Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-87.2024.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES 2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO DE "OUTROS RECURSOS".
REGULARIDADE
COMPROVADA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da suposta
irregularidade no repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos de
partido diverso. O recorrente sustenta a
legalidade da operação, alegando que os
valores utilizados são provenientes de
"Outros
Recursos",
devidamente

Num. 44499207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a doação estimável de materiais
gráficos por candidato de partido majoritário
coligado para candidatos de partido diverso
em
eleição
proporcional
configura
irregularidade quando os recursos utilizados
são provenientes da conta de "Outros
Recursos", e não do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos
decorre do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e da interpretação fixada
pelo STF na ADI nº 7214/DF, não
abrangendo
repasses
realizados
com
recursos de origem diversa.
4. A documentação acostada aos autos
comprova que os valores utilizados para o
pagamento dos materiais gráficos foram
provenientes
da
conta
de
"Outros
Recursos", e não da conta destinada à
movimentação do FEFC.
5. O parecer conclusivo não individualiza
irregularidades nem aponta documentos
que demonstrem a utilização indevida de
recursos do FEFC, limitando-se a referência
genérica
à
existência
de
doações
estimáveis.
6. A rastreabilidade dos pagamentos nos
extratos bancários e a regularidade dos
documentos
fiscais
confirmam
a
transparência e licitude da movimentação
financeira, afastando a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando-se a sentença para aprovar as
contas
do
recorrente,
afastando-se
a
determinação de devolução de valores ao

Num. 44499207 - Pág. 3
Assinado eletronic

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600205-87.2024.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600205-
87.2024.6.16.0097, que considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art.
30, inciso II da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com
ressalvas, do candidato a prefeito Alírio José Mistura, do município de Francisco Alves- PR, nas
Eleições Municipais de 2024. Com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79,
§1º, ambos da Resolução/TSE nº 23.607/2019. Determinou que proceda a devolução da quantia de
R$ 1.812,49 (um mil oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional. Na forma do art. 79, §2º
Resolução/TSE n. 23.607/2019 incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
(Prestação de contas simplificada de campanha do candidato a prefeito Alírio José Mistura, pelo
Partido Social Democrático-PSD, na Unidade Eleitoral Francisco Alves/PR, prestada nos moldes
do art. 62 e ss. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista, que houve recebimento de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para o candidato a prefeito municipal da seguinte forma:
FEFC dos partidos PSD (R$ 20.000,00 vinte mil reais) e PSB (R$ 30.000,00 trinta mil reais). Durante a
campanha eleitoral o candidato Alírio José Mistura realizou doação de materiais impressos a
candidatos dos partidos PSB no valor equivalente a R$ 1.812,49 (um mil oitocentos e doze reais e
quarenta e nove centavos). As despesas realizadas com recursos do FEFC pelo candidato estão de
acordo com o art. 35 da Resolução/TSE n. 23.607/2019, estando devidamente comprovadas por
documento fiscal idôneo, conforme determina o art. 60 da referida resolução. Logo, verificando-se
o repasse/recebimento irregular de recursos do FEFC, necessário se faz a devolução de recursos
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.812,49 (um mil oitocentos e doze reais e quarenta e nove
centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez que os gastos contratados
com os recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na forma dos arts. 35 e 60 da
Resolução/TSE nº 23.607/2019). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALIRIO JOSE MISTURA (RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ALIRIO JOSE MISTURA PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDA DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499207
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.992

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600205-
87.2024.6.16.0097 – Francisco Alves – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALIRIO JOSE MISTURA PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRENTE: ALIRIO JOSE MISTURA
ADVOGADO: FERNANDA DA COSTA - OAB/PR76012
RECORRIDO: JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES 2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
UTILIZAÇÃO DE "OUTROS RECURSOS".
REGULARIDADE
COMPROVADA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas as
contas
de
campanha
do
recorrente,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da suposta
irregularidade no repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos de
partido diverso. O recorrente sustenta a
legalidade da operação, alegando que os
valores utilizados são provenientes de
"Outros
Recursos",
devidamente

Num. 44499207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a doação estimável de materiais
gráficos por candidato de partido majoritário
coligado para candidatos de partido diverso
em
eleição
proporcional
configura
irregularidade quando os recursos utilizados
são provenientes da conta de "Outros
Recursos", e não do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos
decorre do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e da interpretação fixada
pelo STF na ADI nº 7214/DF, não
abrangendo
repasses
realizados
com
recursos de origem diversa.
4. A documentação acostada aos autos
comprova que os valores utilizados para o
pagamento dos materiais gráficos foram
provenientes
da
conta
de
"Outros
Recursos", e não da conta destinada à
movimentação do FEFC.
5. O parecer conclusivo não individualiza
irregularidades nem aponta documentos
que demonstrem a utilização indevida de
recursos do FEFC, limitando-se a referência
genérica
à
existência
de
doações
estimáveis.
6. A rastreabilidade dos pagamentos nos
extratos bancários e a regularidade dos
documentos
fiscais
confirmam
a
transparência e licitude da movimentação
financeira, afastando a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
provido,
reformando-se a sentença para aprovar as
contas
do
recorrente,
afastando-se
a
determinação de devolução de valores ao

Num. 44499207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação estimável
entre candidatos de partidos distintos em
eleições
proporcionais
não
configura
irregularidade quando demonstrado que os
valores utilizados são provenientes da conta
de
'Outros
Recursos',
devidamente
comprovados e rastreáveis."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
17,
§
1º;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20.03.2023;
TRE-PR,
RE
nº
060034873, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 18.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Alírio José Mistura nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 4401845), ao fundamento de repasse
irregular de recursos do FEFC.

Num. 44499207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44401850), aduzindo, em síntese, que a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução
TSE nº 23.607/2019, argumentando que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente
e devidamente comprovada. Além disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé
na aplicação dos recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44413176).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis as razões foram protocoladas em 02/12/2024 (id. 44401850), antes
que a intimação da sentença fosse publicada por qualquer meio.
Intimado via sistema em 23/01/2025 (id. 44401854), o Ministério Público eleitoral apresentou
contrarrazões em 06/02/2025 (id. 44401856), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos de partido diverso daquele a que o recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a transferência de recursos do FEFC entre
candidatos da mesma coligação é legal e compatível com a Resolução TSE nº 23.607/2019,
argumentando que a destinação dos valores ocorreu de forma transparente e devidamente
comprovada. Além disso, defende que não houve desvio de finalidade nem má-fé na aplicação
dos recursos.
O recurso prospera, ainda que por motivo distinto do alegado pela parte.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)

Num. 44499207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Num. 44499207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à

Num. 44499207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, constou do parecer conclusivo de id. 44401829:
(...)
Houve recebimento de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) diretamente em conta do prestador. Referente a candidatura a prefeito

Num. 44499207 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
municipal foi constatado que a coligação majoritária recebeu FEFC dos partidos PSD (R$
20.000,00) e PSB (R$ 30.000,00).
(...)
Esclarecimento necessário se faz sobre a questão recebida por valores doados pelo candidato
a prefeito municipal para realização de propaganda em material gráfico (a coligação do
candidato a prefeito municipal engloba PSD, PSB e a Federação Cidadania/PSDB), de um
lado constando candidato a eleição majoritária e de outro candidato a eleição
proporcional. Seguindo essa mesma linha, utiliza-se o mesmo argumento para o
pagamento do contador e do advogado pela coligação majoritária ao cargo de prefeito.
Existindo diversas decisões dos TREs nesse sentido, servindo como autorização o precedente:
TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 060129343, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2022.
Assim, havendo participação do partido do candidato a vereador na coligação majoritária,
inexiste o descumprimento material da regra esculpida no §2º do art. 17 da Resolução TSE º
23.607/2019. Gerando essa opção Ressalva por não ser a opção indicada pelo Tribunal
Regional Eleitoral TRE-PR, embora existe posicionamento jurisprudencial que defenda a
aprovação. Assim, havendo participação do partido do candidato a vereador na coligação
majoritária, inexiste o descumprimento material da regra esculpida no §2º do art. 17 da
Resolução TSE º 23.607/2019.
Ressalta-se que apesar de não existir nenhum indício de irregularidades também existe
uma centralização de valores na conta majoritária, o que torna mais difícil a análise dos
gastos dos vereadores, chegando alguns candidatos a vereadores a colocarem gastos
mínimos em suas prestações, motivo que gera a presente ressalva.
(...) [não destacado no original]
Apesar de intimado (id. 44401835), o prestador não se manifestou quanto aos apontamentos
contidos no parecer conclusivo.
Em sentença (id. 44401845), foi consignado que:
Houve recebimento de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para o candidato a prefeito municipal da seguinte forma: FEFC dos
partidos PSD (R$ 20.000,00 vinte mil reais) e PSB (R$ 30.000,00 trinta mil reais).
Durante a campanha eleitoral o candidato Alírio José Mistura realizou doação de materiais
impressos a candidatos dos partidos PSB no valor equivalente a R$ 1.812,49 (um mil oitocentos
e doze reais e quarenta e nove centavos).
(...)
Logo, verificando-se o repasse/recebimento irregular de recursos do FEFC, necessário se faz
a devolução de recursos ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.812,49 (um mil oitocentos e doze
reais e quarenta e nove centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma vez
que os gastos contratados com os recursos do FEFC estão devidamente comprovados, na
forma dos arts. 35 e 60 da Resolução/TSE nº 23.607/2019.
Em análise minuciosa do caso em questão, todavia, verifica-se que a sentença merece reforma,
uma vez que a conclusão inicial sobre a suposta irregularidade não se sustenta diante das
evidências documentais contidas na prestação de contas em questão.

Num. 44499207 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
A controvérsia centra-se na alegação de que o recorrente, candidato a prefeito filiado ao PSD,
teria repassado a candidatos do PSB, doações estimáveis de materiais impressos pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD.
Inicialmente, cumpre destacar que que no parecer conclusivo constou não haver indícios de
irregularidades, havendo apenas a informação genérica da ocorrência de doações da campanha
majoritária para candidatos à eleição proporcional dos diversos partidos coligados na majoritária.
Não há, no parecer conclusivo, a individualização de qualquer irregularidade e sequer a menção a
operações ou valores.
Apenas na sentença é que se indicou o valor de R$ 1.812,49 referente a doações de recursos
estimáveis consistentes em material de propaganda conjunta a candidatos do partido PSB.
Não há, contudo, qualquer detalhamento ou descrição de que operações estariam abarcadas por
tal valor. Não há referência a documentos fiscais, a individualização de valores por candidato,
contas bancárias que comprovem a movimentação de tal valor, etc.
No entanto, um exame detalhado dos autos indica que os recursos utilizados para o pagamento
desses materiais são, de fato, provenientes das contas "outros recursos" e não das de
movimentação do FEFC.
Em
consulta
ao
Divulgacand
(<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024.), verificou-se que
houve 7 candidatos do PSB nas eleições proporcionais do município de Francisco Alves:

No relatório de despesas efetuadas (id 44401721) é possível identificar despesas com materiais
gráficos que fazem referência aos candidatos do PSB, com indicação de que foram pagos com
recursos provenientes da conta de "Outros Recursos":
p. 5

Num. 44499207 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
p. 27
p. 28

Num. 44499207 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
Os documentos fiscais e comprovantes de pagamentos relativos a tais despesas se encontram
nos id's 44401787, 44401740 e 44401741.
Por fim, as movimentações relativas a tais despesas se encontra registradas no extrato bancário
de id. 44401794, relativo à conta n. 22.263-1, destinada à movimentação de "Outros Recursos".
É fundamental ressaltar que o elemento determinante para aferir a regularidade do repasse é o
partido de origem dos recursos e não a filiação partidária dos candidatos que compõem a chapa
majoritária.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. VALOR INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, reconheceu a constitucionalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido ou de candidatos filiados
à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais regionais eleitorais, aplicada
desde as eleições de 2020, consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de candidatos do mesmo
partido ou de candidatos coligados na circunscrição e para o mesmo cargo.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060034873, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025; não destacado no original]
No caso em tela, verificou-se que os recursos utilizados são originários da conta de Outros
Recursos e não do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do partido PSD, conforme
demonstrado pela documentação acostada nestes autos.
Ademais, os pagamentos foram devidamente registrados e podem ser rastreados através dos
extratos bancários, demonstrando transparência na movimentação financeira. A destinação
específica dos recursos para candidatos do PSB está estabelecida nos documentos fiscais,

Num. 44499207 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013277300000043442058
Número do documento: 25050918013277300000043442058
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:32:51
conduzindo à conclusão pela regularidade da operação.
Portanto, diferentemente do que concluiu a sentença recorrida, não há que se falar em
irregularidade no presente caso, uma vez que os recursos utilizados para o pagamento dos
serviços advocatícios e contábeis são provenientes da conta de Outros Recursos, em
observância às normas que regem o financiamento de campanhas eleitorais.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a
sentença, julgar aprovadas as contas e afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
nacional

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600205-
87.2024.6.16.0097 - Francisco Alves - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALIRIO JOSE MISTURA PREFEITO, ALIRIO JOSE
MISTURA - Advogada dos RECORRENTES: FERNANDA DA COSTA - PR76012 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 097ª ZONA ELEITORAL DE IPORÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025